Tribunal: CARF
Processo: 10469.721410/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.721410/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.752 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
JEREMIAS SOARES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DA D1TR. FALTA DE
COMPROVAÇÃO
A alegação de que houve engano nos dados declarados na DITR somente pode
ser aceita se comprovado, mediante documentação hábil e idônea, o erro de
fato cometido. Em obediência ao Principio da Verdade Material, é de ser
admitido apenas o erro de fato cabalmente demonstrado pelo contribuinte.
SUJEITO PASSIVO DO ITR. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. SUB-
ROGAÇÃO DO ITR.
O credito tributário, relativo a fato gerador ocorrido até a data da alienação do
imóvel, sub-roga-se na pessoa do respectivo adquirente, salvo quando conste
do titulo de aquisição a prova de sua quitação.
Na alienação de imóvel rural, de cujo titulo conste prova de quitação do ITR
referente aos fatos geradores anteriores à alienação, e nas alienações de parte
da área do imóvel, os débitos relativos a tais períodos, identificados
posteriormente pelo Fisco, devem ser exigidos do alienante do imóvel, na
qualidade de contribuinte do imposto.
A alienação do imóvel rural deve ser comprovada através da anexação, ao
processo, da escritura pública.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Daniel Melo
Mendes Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos
Alberto do Amaral Azeredo. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-007.751, de 05 de novembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10469.721409/2009-66, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.721410/2009-91
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.752 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721410/2009-91

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o
lançamento relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, relativo ao imóvel
rural Fazenda Boa Sica, do exercício de 2005. A exigência fiscal decorreu da alteração do valor
total do imóvel e do valor da terra nua.

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, abaixo transcrita:

[...]
VALOR DA TERRA NUA.
O Valor da Terra Nua - VTN é o preço de mercado da terra nua apurado em 01 de
janeiro do ano a que se referir a DITR.

ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DA D1TR. FALTA DE
COMPROVAÇÃO
Atividade Granjeira ou Aquícola
A alegação de que houve engano nos dados declarados na DITR somente pode ser
aceita se comprovado, mediante documentação hábil e idônea, o erro de fato cometido.
Em obediência ao Principio da Verdade Material, é de ser admitido apenas o erro de
fato cabalmente demonstrado pelo contribuinte.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
SUJEITO PASSIVO DO ITR. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. SUB-ROGAÇÃO
DO ITR.
O credito tributário, relativo a fato gerador ocorrido até a data da alienação do imóvel,
sub-roga-se na pessoa do respectivo adquirente, salvo quando conste do titulo de
aquisição a prova de sua quitação.
Na alienação de imóvel rural, de cujo titulo conste prova de quitação do ITR referente
aos fatos geradores anteriores à alienação, e nas alienações de parte da área do imóvel,
os débitos relativos a tais períodos, identificados posteriormente pelo Fisco, devem ser
exigidos do alienante do imóvel, na qualidade de contribuinte do imposto.

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
refutando os argumentos da decisão e ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.752 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721410/2009-91

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade,
conheço do Recurso Voluntário.
Analisando o recurso do contribuinte, observo, de logo, que o mesmo,
apesar da decisão recorrida ter acatado o valor da terra nua conforme
solicitado na impugnação, ainda demonstra insatisfação nos seguintes
termos:
1 – Dedução da área vendida
1. Apresentamos documentação comprobatória da venda de 30.041 ha parte da
área do imóvel denominada Fazenda Boa Cica II no ano de 2003 ao Sr. João
Gonçalves Viegas Jacinto, CPF: 008.166.964-03 e Hélder da Encarnação
Martins, tendo os mesmos registrado o imóvel junto a Secretaria da Receita
Federal do Brasil em nome da empresa ALGARVE Empreendimentos Turísticos
e Imobiliários Ltda.. CNPJ: 05.760.577/0001-15 e NIRF 6.245.888-4.
• Copia do Recibo da venda de 30.041 ha da Fazenda Boa Cica II em
20/06/2003;
• Copia de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda,
Irretratável e Irrevogável da venda de 30.041 ha da Fazenda Boa Cica II em
20/06/2003;
• Copia da Certidão Negativa de Débitos Relativos ao Imposto Sobre a
Propriedade Territorial Rural da parte vendida e registrada junto a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, sobre o Numero do Imóvel na Receita Federal NIRF:
6.245.888-4, Nome do Imóvel Fazenda BOA CICA e como Contribuinte
ALGARVE - Empreendimentos Turísticos e Imobiliários Ltda, CNPJ:
05.760.577/0001-15.
2 – Atividade granjeira ou aquícola
5. Apresentamos documentos para comprovação da "Atividade Granjeira ou
Aquícolá' e comprovação do erro de fato no preenchimento do DITR.
• Certificado de Registro Aquicultor, emitido pelo Ministério da Agricultura e do
Abastecimento / Secretaria de Apoio Rural e Cooperativismo / Departamento de
Pesca e Aquicultura / RN. em 28/08/2002 e com suas respectivas renovações nos
anos seguintes.
• Autorização n° 227/2002 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA/RN, em 31/12/2002. para supressão de parte da
cultura de fruteiras arbóreas cultivadas para cultivo de uma nova cultura
sustentável.
• Licença Simplificada n° 2005-000460/TEWC/LS-0047. emitida pelo Instituto
de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente - IDEMA/RN. para aumento
da área de cultivo através do projeto de Carcinicultura.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.752 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721410/2009-91

• Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural/SENAR do Exercício do
ano 2005.
6. Comprovada e esclarecidas as possíveis duvidas da utilização da área de
Atividade Granjeira e Agrícola, entendemos que deve ser considerada a área da
atividade e assim, sendo, corrigido o valor dos cálculos do imposto devido.
Ante o exposto, e considerando tudo o mais que o processo consta, no parágrafo
32, relatório do acórdão, a relatora considera o valor apresentado na contestação
da terra Nua por hectare em R$ 2.444,00 (Dois Mil Quatrocentos e quarenta e
quatro reais) procedendo a retificação do auto de infração.
Com os esclarecimentos acima, e sanada as duvidas contidas nos parágrafos 21 e
28, relatório do acórdão, com a comprovação do erro de fato no lançamento da
Área Total do imóvel e Atividade Granjeira ou Agrícola, apresentamos os fatos e
documentos hábeis e idôneos, em anexo.
Com base em tais alegações, o contribuinte requer o recebimento do
presente recurso, bem como que seja provido, com a reformação da
decisão recorrida, com a respectiva anulação da autuação.
Por questões didáticas, inicialmente, entendo que seja mais apropriado
examinar as alegações recursais em tópicos separados.
1 – Dedução da área vendida
Como se vê, em seu recurso, na expectativa de comprovar o erro de fato
e ter alterada a área de sua propriedade, o contribuinte informa que está
apresentando a documentação comprobatória da venda de parte da
propriedade, incluindo o recibo de venda, Instrumento Particular de
Compromisso de Compra e Venda, Irretratável e Irrevogável e a certidão
negativa do imóvel.
Analisando os elementos apresentados, percebe-se que nenhum deles tem
o condão de comprovar o alegado pelo contribuinte, seja porque os
documentos probatórios não são revestidos das formalidades legais
exigidas, onde, por exemplo, o contribuinte deveria ter apresentado a
escritura pública de venda registrada no cartório de imóveis, seja porque
a certidão negativa não serve para comprovar o alegado nesta lide.
2 – Atividade granjeira ou aquícola
No que diz respeito a este insurgimento, debruçando-se sobre os
elementos de prova apresentados, pela própria nomenclatura dos itens
apresentados, é perceptível que os mesmos não servem para comprovar o
alegado.
Percebe-se portanto, que, em todos eles é comprovada a habilitação do
recorrente para exercer as atividades relacionadas à autuação, conforme
alegado pelo contribuinte. No entanto, estar apto a exercer determinada
atividade agrícola, não significa necessariamente que a pessoa a exerça
ou possa ter exercido. Neste caso, caberia ao contribuinte, com elementos
hábeis e idôneos, comprovar o efetivo desenvolvimento das atividades
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.752 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721410/2009-91

arguidas dentro de sua propriedade, com a respectiva comprovação da
área ocupada.
Ademais, após essas considerações iniciais necessárias, consoante
relatado, ao desarrazoar o recorrente em relação a estes aspectos do
lançamento, considerando a não apresentação dos elementos probatórios
exigidos pela legislação, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do
artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF,
estando os fundamentos apresentados nesta parte da decisão de primeira
instância estritamente de acordo com o entendimento deste julgador,
adoto-os como minhas razões de decidir, o que faço com a transcrição
dos tópicos da referida decisão, a seguir apresentada:
Erro de Fato
21. Alega o Impugnante que por erro não deduziu da área total a área vendida no
ano dc 2003 e que deixou de informar 'Atividade Granjeira ou Agrícola1 de 16,7
ha.
22. A partir da edição do art. 19 da Medida Provisória n° 1.990, dc 14/12/1999, a
declaração de ajuste anual retificadora apresentada por determinado contribuinte
passou a substituir, para todos os efeitos, a declaração originariamente
apresentada, independentemente de autorização por parte da autoridade
administrativa.
23. O pedido de alteração das informações contidas na DITR equivale à
apresentação dc declaração retificadora. Antes de iniciada a Ação Fiscal, tal
pleito deve ser analisado à luz do disposto no art. 832 do RIR/1999, in verbis:
"Ari. 832. A autoridade administra/ira poderá autorizar a retificação da
declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que
sem interrupção c/o pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o
processo de lançamento de oficio.
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo
sumário, mediante apresentação dc nova declaração de rendimentos, mantidos
os mesmos prazos de vencimento do imposto." (grifei).
24. A apresentação da retificadora só é admissível se não houver sido iniciado o
processo dc lançamento de ofício, em virtude do estatuído no art. 147. § 1o. do
Código Tributário Nacional - CTN.
Ari. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento (destaquei)
25. No prescnte caso, o interessado só solicitou a retificação no momento da
impugnação, portanto, depois de instaurado o procedimento fiscal. Assim, sendo
incabível se falar em retificação da DITR/2004 por iniciativa da contribuinte no
presente caso; deve-se verificar se é possível que se proceda à retificação de
ofício. Ocorre que, nesses casos, o entendimento desta Primeira Turma de
Julgamento c no sentido de que a alteração pode ser efetuada cm sede de
julgamento, em obediência ao Princípio da Verdade Material, desde que, por
óbvio, seja comprovado, inequivocamente, o alegado erro cometido quando do
preenchimento da DITR.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.752 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721410/2009-91

26. Concluindo, depois de iniciado o procedimento fiscal, c necessário que reste
comprovado, com documentos hábeis e idôneos, o erro praticado pelo sujeito
passivo, para que seja admissível a alteração pretendida.
Erro de Fato
Atividade Granjeira ou Aquícola
27. Alega o Impugnante que deixou de informar 'Atividade Granjeira ou
Agrícola' em área dc 16,7 ha.
28. Como a impugnante não comprova, com documentos hábeis c idôneos, a área
ocupada com 'atividade granjeira ou aquícola', não entendo haver ocorrido erro
de fato.
Em atendimento ao parágrafo 8o do artigo 63, da Portaria MF 343/2015
(RICARF), onde menciona que na hipótese em que a decisão por maioria
dos conselheiros ou por voto de qualidade acolher apenas a conclusão do
relator, caberá ao relator reproduzir, no voto e na ementa do acórdão, os
fundamentos adotados pela maioria dos conselheiros, faz-se necessário
mencionar que a maioria do colegiado votou pelas conclusões, por
acharem que a documentação em si, não seria frágil, porém não
mencionam a segregação específica da área e não foram anexadas ao
processo as escrituras públicas.
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na
descrição dos fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto
por conhecer do recurso, para NEGAR-LHE provimento.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente Redator

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital